Tribunal: STF
Processo: ARE 1570101
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 34, fl. 02):



    “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Alegação de não aplicação do Tema 456 do Supremo Tribunal de Justiça. Possibilidade de substituição tributária prescrita na legislação estadual, bem como na LC 87/96. Descabimento. Alegação de inconstitucionalidade do art. 426-A do RICMS, inserido pelo Decreto Estadual nº 52.515/2007. Tema 456, STF. Semelhança entre o presente caso e o julgado pelo STF, no RE 598.677 (tema 456). Recurso Oficial e de Apelação Desprovidos.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 36 e Doc. 40), foram ambos rejeitados (Doc. 38 e Doc. 42).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 44), interposto com fundamento no art. 102 III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido viola os arts. 150, § 7º; e 155, § 2º, VII e VIII da CF/1988.



    Em suas razões, defende a inaplicabilidade ao caso do Tema 456/STF, pois, enquanto o referido precedente paradigma versa sobre ICMS próprio, o caso ora em análise refere-se a ICMS-ST, “haja vista que o autor fora autuado por não recolher o imposto devido pelas operações subsequentes na cadeia produtiva, praticadas por terceiros” (Doc. 44, fl. 7).



    Aduz que, “tratando-se de hipótese de substituição tributária, há necessidade de disposição em Lei Complementar” (Doc. 44, fl. 10).



    Sustenta que “em casos em que a operação procedente de outro Estado da Federação ocorreu sem o correspondente recolhimento do ICMS Substituição Tributária – ICMS-ST, o contribuinte paulista que conste como destinatário no documento fiscal relativo à operação deverá efetuar antecipadamente o recolhimento. Ou seja, sendo substituído tributário, e não tendo sido cumprida a retenção pelo remetente, deve efetuar o pagamento antecipado do imposto das operações futuras” (Doc. 44, fl. 15).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados pela requerente.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 47), negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que incidem ao caso as Súmula 279 e 280 do STF.



    No Agravo, a parte agravante impugna a aplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Doc. 49).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 44, fl. 4):



    “Necessário consignar que a repercussão geral está presente. Isso porque estamos em face de ação movida contra o Poder Público, cujo acolhimento implicará, indiscutivelmente, a subtração de recursos públicos (efeito econômico), que deveriam ser aplicados na persecução do bem comum, a fim de se atender às necessidades essenciais da população, notadamente, na área da segurança, educação e saúde públicas.



    Além disso, não se pode esquecer do chamado 'efeito multiplicador' das demandas, a serem movidas por inúmeros contribuintes que se encontram na mesma situação jurídica da recorrida, objetivando a desoneração ou a repetição de indébito dos valores referentes ao ICMS importação, aqui objeto de questionamento, o que acarretará a redução da arrecadação do tributo. 



    Do exposto, inegável que o recurso raro ora interposto, transcende os interesses das partes envolvidas, já que estamos tratando de recursos públicos, constitucionalmente previstos, que serão subtraídos do Estado de São Paulo, o qual depende da arrecadação do seu principal tributo para atender às necessidades básicas da população, não podendo se olvidar que a população carente será a mais prejudicada, ante a não prestação de serviços essenciais, sendo de rigor que essa Colenda Turma Julgadora conclua pela existência da repercussão geral, nos termos ora expostos, como ora se requer.



    Destaca-se o caráter repetitivo do tema objeto do presente recurso, que faz inferir a repercussão geral da matéria.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido para “a) declarar extinto o crédito tributário referente ao item I do AIIM n.º 4.119.151-1, diante da comprovação do pagamento pelo impetrante; b) declarar a nulidade do item II do AIIM n.º 4.119.151-1, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 426-A, I do RICMS/SP, determinando que a ré se abstenha de cobrar ICMS-Antecipação ou ICMS/ST sobre operações de aquisição interestadual de medicamentos de uso humano e produtos farmacêuticos pela impetrante, usando como base o artigo 426-A, I do RICMS/SP” (Doc. 28, fl. 4).



    Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 34, fl. 6):



    “O cerne da presente deslinde se dá acerca da aplicabilidade do art. 426-A do RICMS e a consequente aplicabilidade do Tema 456 do Supremo Tribunal Federal, a qual indica que não é cabível o recolhimento do ICMS de forma antecipada, em aquisições interestaduais por contribuintes paulistas com base em norma infralegal de eleição de responsável tributário por substituição tributária. 



    Nesta senda, vejamos a seguir o que está expressamente disposto na Lei Estadual nº 6.374/89: (...) Além disso, vejamos de forma detalhado o que preconiza o Artigo 426-A do Decreto nº 45.490/00: (...) A seguir, observa-se o julgamento do Tema 456 (RE nº 598.677), o qual foi firmado o seguinte entendimento: (...)



    Desta feita, verifica-se que a legislação vigente no Estado de São Paulo está em total divergência com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal através do Tema 456, já que está previsto que o momento do fato gerador da antecipação do tributo, está em discordância com o artigo 155, § 2º, XII, "b", da CF. 



    Além disso, denotamos que a legislação estadual encontra fundamento de validade em delegação legal genérica, o que contraria a tese fixada no julgamento do Tema 456 da repercussão geral.



    (...)



    Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e ao Recurso Oficial, para manter a r. Sentença em sua integralidade.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 598.677-RG (Tema 456, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/5/2021), fixou a seguinte tese:



    A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. 



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇA ANTECIPADA. TEMA 456. 1. No julgamento do Tema 456 da repercussão geral, esta CORTE reputou inconstitucional a exigência contida apenas em decreto estadual, prevendo o recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadorias no território tributante. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1302070 ED-AgR / MG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/5/2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL E INTERNA POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO: TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1363559 AgR / RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/5/2022)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.449.385/PR, de minha relatoria, DJe de 8/8/2023; RE 1.449.991 Rcon/PR, Rel. Min. ANDRÉ MEDONÇA, DJe de 10/6/2024; e RE 1.520.443, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 4/11/2024.



    Adite-se que para reverter o entendimento formulado na origem demandaria o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como das provas dos autos, providências vedadas na via extraordinária, conforme se verifica dos seguintes julgados em casos análogos:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1499803 AgR / SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/11/2024)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO. ENTRADA DE MERCADORIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. MULTA APLICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF 1. O Tribunal de origem, a partir da análise do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Estadual 6.374/89), entendeu pela possibilidade da exigência do pagamento antecipado do imposto, conforme disposto no RICMS. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279 e 280/STF. 2. Quanto à questão da multa, a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1438245 AgR / SP, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2023)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERIMENTO DE ICMS. LEI ESTADUAL 6.374/1989. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1423432 AgR / SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/7/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente